Tribunal: TJBA
Processo: 0050411-83.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0050411-83.2010.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: JORGE CARLOS CIRQUEIRA DA SILVA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ITIV. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO POR PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários de ITIV relativos ao exercício de 2007, extinguiu o feito, com resolução de mérito, em razão da presunção de pagamento da dívida, após o decurso do prazo do parcelamento administrativo e o silêncio do ente público quanto à quitação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que extinguiu a execução fiscal após intimação da Fazenda Pública realizada por meio de portal eletrônico; (ii) estabelecer se a execução fiscal pode ser extinta com fundamento em presunção de pagamento decorrente do decurso do tempo e do silêncio do credor após parcelamento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação da Fazenda Pública por portal eletrônico equivale à intimação pessoal, quando realizada pelos meios oficiais de comunicação processual, sendo desnecessária a intimação por meio físico.

4. A intimação eletrônica do Município para se manifestar sobre a satisfação do crédito afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. A extinção da execução fiscal por satisfação da obrigação exige prova efetiva do pagamento integral, pois o silêncio da Fazenda Pública não presume a quitação do crédito tributário.

6. O pagamento parcial ou de uma prestação não presume a quitação das demais, sobretudo quando o extrato administrativo demonstra o rompimento do parcelamento por inadimplência e a subsistência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido, preliminar afastada e, no mérito, provido, para anular a sentença e determinar o proseguimento do feito de origem.

Tese de julgamento:
"1. A intimação da Fazenda Pública por portal eletrônico equivale à intimação pessoal quando realizada pelos meios oficiais de comunicação processual. 2. O silêncio da Fazenda Pública não autoriza a presunção de pagamento do crédito tributário em execução fiscal. 3. O parcelamento administrativo e o pagamento parcial da dívida não presumem a quitação integral do débito tributário."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 156, I, e 158, I; CPC, arts. 9º, 10 e 183, § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 25; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º; Resolução CNJ nº 455/2022; Decreto Judiciário TJBA nº 367/2025.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0307165-94.2013.8.05.0150, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, publicado em 11.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0050411-83.2010.8.05.0001, oriundos da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, sendo Apelante o
Município de Salvador
e Apelado
Jorge Carlos Cirqueira da Silva
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso, afastar a preliminar suscitada e, no mérito,
da
r-lhe provimento,
de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, em
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator

03